Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DANO PARCIALMENTE REPARADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar condenação do réu.
2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição pelo arrependimento posterior, se o réu não reparou os danos de forma integral e voluntária à vítima.
3. O fato de o acusado mencionar que possuía fetiche por roupas femininas, por si só, não constitui fundamento idôneo para macular a circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.